Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SECURITÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE APLICADO. PREVISÃO NO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DO REAJUSTE. RESTITUIÇÃO VALORES DESCONTADOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação revisional de contrato c/c restituição de valores descontados proposta por contratante de contrato de previdência privada securitária que visa a declaração de ilegalidade de reajuste aplicado acima da normalidade.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) o reajuste cabível para o contrato celebrado entre as partes; (ii) o cabimento de ressarcimento dos valores descontados da autora; (iii) a distribuição da sucumbência.
III – Razões de decidir
4. Há ilegalidade na aplicação de reajuste etário e por índice de correção monetária não previstos no regulamento do contrato celebrado com a autora.
5. Uma vez reconhecida a ilegalidade dos reajustes aplicados à contribuição da autora, é cabível o ressarcimento dos valores descontados a maior, com a consequente compensação com o valor efetivamente devido por ela, tendo por base a atualização definida na r. sentença.
V – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.